Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NEGADA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DOS ARGUMENTOS E PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, nos autos no 0704764-32.2018.8.07.0019, que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por entender não ter sido demonstrado o abuso da personalidade jurídica. Afirma a agravante que o pedido de inclusão no polo passivo se dirige a microempreendedor individual, que não possui personalidade jurídica, estando ausente a distinção patrimonial em relação à pessoa física executada. Aduz que não é necessária a instauração do incidente e requer a inclusão de ELAINE MARTINS DA SILVA, CNPJ 13.450.525/0001-70, no cumprimento de sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 54283102). Efeito suspensivo indeferido (ID 54349892 - Pág. 2). Sem contrarrazões apresentadas (ID 55605438).

3. INOVAÇÃO RECURSAL. Depreende-se que a tese recursal está desassociada dos fundamentos da petição que originou a decisão agravada. Na petição a agravante pugnou pela desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a sociedade empresária ELAINE MARTINS DA SILVA, CNPJ 13.450.525/0001-70 fosse incluída no polo passiva da ação, o que restou indeferido pelo juízo a quo. Nos presentes, a agravante apresenta nova tese arguindo que a inclusão no polo passivo de microempreendedor individual independente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que a matéria que pode ser apreciada no agravo de instrumento limita-se àquela destinada a impugnar o fundamento utilizado na decisão atacada, não sendo admissível a ampliação da discussão, sob pena de supressão de instância.

4. Ademais, a pessoa jurídica que pretende a inclusão no polo passivo, conforme pesquisa no site da receita federal, está com a inscrição “inapta” desde 11/12/2018, o que pode limita a persecução de bens pretendida.

5.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Preparo recolhido. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.